Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Existindo comprovação de significativo aumento na condição financeira do alimentante, a par do aumento na necessidade do Alimentado, a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.